Tribunal: CARF
Processo: 13005.720029/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720029/2013-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.078 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
VANICE SUSANA BUBLITZ ANTON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde
e antes de notificado o lançamento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.077, de 9 de maio de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13005.720028/2013-91, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720029/2013-36
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.078 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720029/2013-36

Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo administrativo decorre de Notificação de Lançamento no.
2011/572725303301326, por meio do qual a fiscalização lançou Imposto de Renda da Pessoa
Física Suplementar, acrescido de multa de ofício e juros de mora, referente ao exercício de 2011,
ano-calendário 2010, diante da verificação da omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica.
Intimada, a recorrente apresentou a Impugnação com as alegações, em síntese:

Que não tem condições financeiras de pagar o crédito exigido. Os valores
notificados pertencem aos dependente (universitário até 24 anos) que é filho dependente
e sempre esteve nesta condição nas declarações anteriores, incluídos indevidamente
nesta declaração.

Que apresentou a declaração anual sem ajuda de técnicos especializados e
tentando evitar gastos com a declaração, que procura ler o manual e preencher
corretamente as declarações de IRPF. Neste caso, uma simples reprodução da
declaração anterior não pode ser responsável por tentativa da Receita Federal de
cobrança de valores deste montante, quando fica claro que reste caso foi uma falha de
sua parte no momento do preenchimento do campo dependente.

Que resta demonstrado o preenchimento incorreto do campo dependente
culminando com a improcedência da ação fiscal, espera e requer seja acolhida a
presente impugnação e solicita o preenchimento de nova declaração individualizada
para si e para os dependentes, possibilitando desta forma uma apuração correta e real
dos impostos devidos.
Em sede de análise em 1a instância, a 4a Turma da Delegacia de Julgamento de
Porto Alegre, em sessão de 26 de fevereiro de 2019, julgou a Impugnação improcedente, no
Acórdão no. 10-64.207, sem ementa.
A recorrente tomou ciência do Acórdão e apresentou Recurso Voluntário. O
Despacho de Encaminhamento emitido atestou a tempestividade do recurso.
Em seu recurso voluntário, a recorrente alega, em síntese:

Nunca ter recebido notificação por parte da Receita em relação ao preenchimento
incorreto da declaração no ano de 2010, e não parece correto a sua penalização com um
pagamento vultuoso referente a um simples descuido, sem ao menos poder ter uma
oportunidade de efetuar uma correção;
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.078 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720029/2013-36


Requer seja concedido o direito de ajustar (retificar) a declaração de 2010 para
sanar as falhas cometidas sem que seja aplicada penalidade em razão do preenchimento
incorreto.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e preenche os demais requisitos
de admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Mérito
Analisando os autos, verifico que a recorrente ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não
apresentando novas razões de defesa perante este Colegiado. A Recorrente
admite o erro cometido, e requer seja conferido o direito de retificar a
declaração, com a não oposição de penalidade.
Inicialmente, transcrevo o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma
estabelecidos no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo
presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram
novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.078 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720029/2013-36

confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF
no 329, de 2017) (grifos acrescidos)
Considerando que a recorrente admitiu o erro cometido; a minha concordância
com os fundamentos do Acórdão de pisto; e considerando, ainda, o fundamento
regimental acima reproduzido, utilizo como razões de decidir as do voto
condutor do acórdão de primeira instância, a seguir transcritas:
Voto
Foi apurada omissão de rendimentos recebido da Unimed Taquari e Rio Pardo no
valor de R$14.467,38 por Eduardo Bublitz Anton CPF XXXXX e omissão de
rendimentos recebidos da Globalnova Comunicações no valor de R$18.814,42
por Marcelo Bublitz Anton -CPF XXXXX.
Na declaração de ajuste anual, a contribuinte optou por incluir os filhos Eduardo
e Marcelo Bublitz Anton como dependentes, aproveitando-se da dedução
respectiva. Por conseguinte, deveria obrigatoriamente ter oferecido à tributação
os rendimentos por eles recebidos, o que não ocorreu.
O imposto de renda pessoa física incide sempre que houver aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer
natureza.
A inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual é facultativa. Ao
incluir dependente admitido pela legislação tributária, surge para o contribuinte,
titular da declaração, a obrigação de também de declarar os bens, direitos e
obrigações do dependente e, principalmente, os seus rendimentos, os quais
devem ser somados aos rendimentos do recebidos pelo titular para efeito de
tributação na Declaração de Ajuste Anual, a teor do § 8o do art. 38 da Instrução
Normativa SRF no 15, de 2001, que assim dispunha à época do fato gerador:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser
somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na
declaração.
A Instrução Normativa RFB no 1.500, de 2014, também esclarece a
obrigatoriedade de os rendimentos dos dependentes serem somados aos
rendimentos do titular da Declaração de Ajuste Anual:
Art. 72. (...)
(...)
§2o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes incluídos na
declaração devem ser somados aos rendimentos do contribuinte para
efeito de tributação.
Portanto, independentemente do valor recebido, os rendimentos devem ser
somados aos da contribuinte.
Quanto ao pedido de exclusão dos dependentes, a solicitação corresponde a
pedido de retificação da declaração.
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.078 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720029/2013-36

Ao sujeito passivo é permitido apresentar declaração retificadora, desde que não
iniciado o procedimento de lançamento de ofício pela autoridade lançadora, ou
seja, a retificação da declaração pelo contribuinte deve ser um ato espontâneo e
não motivado pela ação do Fisco no sentido de cobrar o imposto devido.
O artigo 7o do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, dispõe:
Art. 7o. O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III -o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1o - O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito
passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de
intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
(...)
Assim, ao contribuinte é dado o direito de corrigir o erro por ele detectado ou
efetuar o pagamento do imposto devido, se for o caso, livrando-se dos
acréscimos legais resultantes de um eventual lançamento de ofício. Todavia, a
espontaneidade perdura somente enquanto não instaurado o procedimento de
ofício. O início do procedimento fiscal ocorre com qualquer ação do Fisco no
sentido de proceder à revisão da Declaração de Ajuste Anual original.
Ademais, o procedimento administrativo de lançamento é atividade plenamente
vinculada e obrigatória, cabendo à autoridade fiscal somente a aplicação da lei ao
caso concreto, por força do parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172/1966,
CTN:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir
o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
Em que pese as alegações da contribuinte, cabe à esfera administrativa aplicar as
normas legais nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar razões de
cunho pessoal.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.078 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720029/2013-36

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 46
DF CARF MF
Original